Tribunal: TJMT
Processo: 0005418-94.2018.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005418-94.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA MARIA ALVES BARBOSA MELO - CPF: 317.939.751-91 (APELANTE), ADILSON CAETANO DA SILVA MAZZA - CPF: 083.331.217-05 (ADVOGADO), LEONARDO FELIPE PIMENTA DE PAOLI - CPF: 101.609.217-24 (ADVOGADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), MARIA CELMA SA DE ALENCAR - CPF: 476.906.403-97 (APELADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA LIMA - CPF: 023.565.871-52 (ADVOGADO), ADILAINE CASTRO CRUZ OLIVEIRA - CPF: 365.051.338-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. EXCLUSÃO DO TERCEIRO REQUERIDO CLAUNY DO POLO PASSIVO. FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA E AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição em decisão judicial, conforme o disposto no artigo 1.022 do CPC.

2.

O acórdão embargado examinou de maneira exaustiva a controvérsia posta nos autos, afastando a tese da embargante quanto à comprovação do vínculo jurídico e da obrigação contratual entre as partes, inexistindo contradição nas conclusões exaradas.

3.

No entanto, constatou-se omissão parcial no que concerne à composição da base de cálculo das custas e honorários advocatícios, uma vez que o terceiro requerido Clauny foi excluído da lide antes da prolação da sentença, sendo incabível a inclusão dos valores atribuídos a ele na condenação imposta à embargante.

4.

Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para excluir da condenação as custas e honorários advocatícios referentes ao terceiro requerido Clauny Barcellos Coelho.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698):
0005418-94.2018.8.11.0004

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE
:
SANDRA MARIA ALVES BARBOSA MELO
.

EMBARGADOS
:
MARIA CELMA SÁ DE ALENCAR e
ADILAINE CASTRO CRUZ OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SANDRA MARIA ALVES BARBOSA MELO
, em face d
o acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado
, nos autos da
Apelação Cível n.º 0005418-94.2018.8.11.0004
, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pela embargante (id. 263599289).

A embargante fundamenta sua insurgência no
art. 1.022, II, do CPC
, apontando omissão e contradições na decisão colegiada, sustentando que o acórdão embargado teria:
(i)
omitido pronunciamento sobre o pedido de exclusão da condenação da embargante quanto às custas processuais e honorários advocatícios incidentes sobre os valores atribuídos ao terceiro requerido
Clauny
, excluído da lide antes da prolação da sentença;
(ii)
incorrido em contradição ao condicionar a existência da relação jurídica entre as partes à apresentação de um contrato escrito, desconsiderando que a legislação civil brasileira admite contratos verbais;
(iii)
incorrido em contradição ao afirmar a inexistência de provas sobre depósitos efetuados e o envio de documentos às apeladas, ignorando supostas provas anexadas aos autos;
(iv)
incorrido em contradição ao reconhecer que a embargante participou ativamente do processo de revalidação dos diplomas, mas ao mesmo tempo negar a existência de vínculo jurídico entre as partes.

Requer o provimento dos embargos para suprir as omissões e afastar as contradições apontadas (id. 265465260).

Intimadas, as partes embargadas
não se manifestaram
no prazo legal (id. 267978257).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SANDRA MARIA ALVES BARBOSA MELO
, em face d
o acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado
, nos autos da
Apelação Cível n.º 0005418-94.2018.8.11.0004
, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se

exclusivamente à correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado
, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais em que, reconhecida uma dessas falhas, sua correção altere o resultado do julgamento.

A análise das alegações da embargante confrontadas com os fundamentos do acórdão embargado permite concluir que
não há contradições
a serem sanadas, mas, verifica-se

omissão parcial

quanto à composição da base de cálculo dos honorários advocatícios e das custas processuais, impondo-se a exclusão do valor referente ao terceiro requerido

Clauny
.

A embargante alega que o acórdão teria condicionado a existência de vínculo contratual a um
contrato escrito
, o que contrariaria a legislação civil que permite contratos verbais. Não se verifica a contradição apontada.

O acórdão embargado

não afastou a possibilidade de existência de contratos verbais
, mas sim concluiu que

não houve
nos autos provas suficientes

para demonstrar o ato culposo ou doloso, do nexo causal, eis que se tratava de obrigação de meio.

O trecho do acórdão embargado restou consignado:

[...]
Ao que parece, a autora estando ciente ou não da suposta fraude, aceitou o
“ônus”
, e participou ativamente de todo o processo, inclusive recebendo valores exigidos dos estudantes, repassando uma parte as partes apeladas, a qual, segundo versão posta pela apelante, comprometeu-se em diligenciar a revalidação dos diplomas.

Louvando os preclaros entendimentos em sentido contrário, tenho por certo que, está cabalmente provado nos autos que a apelante, intermediou junto aos apelados, o compromisso de validação do diploma, em favor dos estudantes.

Ora, a parte autora sustenta que efetuou toda a negociação do contrato com a pessoa de Maria Celma Sá de Alencar, todavia, não juntou qualquer recibo emitido pela pessoa física desta, logo, não conseguiu comprovar minimamente o vínculo, ou, ao menos, que a fraude cometida possuía indícios mínimos do referido vínculo.

Observa-se ainda que a apelante recebeu valores para revalidar o diploma e nada fora feito, devendo ser responsabilizada por fazer parte do processo de engodo,
com a propaganda de experiência em revalidação do diploma, a qual se incumbiu de realizar.

Ressalta-se que a parte recorrente não demonstrou minimamente que realizou a sua obrigação contratual de assessoria e consultoria para o fim almejado pelos alunos.

(...)

Sem embaraços de opiniões díspares,
percebo que a requerente também agiu, na condição de representante da instituição de ensino, o que se extrai da sua atuação “gratuita” apenas para o fim de “ajudar” os alunos
. Daí é possível antever que a instituição de ensino possuirá responsabilidade objetiva (art. 18 do CDC) no fornecimento dos diplomas devidamente validados, sendo por esta razão sua obrigação distinta a das requeridas, que não poderiam garantir a concretização dos alunos e, na hipótese de celebrarem este compromisso, responderiam perante os alunos individualmente. Nestes termos, inadmissível o pedido de restituição aviado pela requerente, atuando em nome da faculdade, contra as requeridas, na busca de validação dos diplomas.

Por outro lado, não verifico o descumprimento da obrigação de fazer que culminasse na responsabilização de perdas e danos consoante dispõe o artigo 247 do Código Civil.
De igual sorte, observo, uma vez que se trata de obrigação de meio, na qual as requeridas se obrigam a buscar a validação, desatrelada à obtenção de um resultado específico, a responsabilidade subjetiva, por inadimplemento, dependeria da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado aos alunos
. Na contramão ao que foi alegado pela requerente na inicial, no áudio aportado aos autos,
a Sra. Sandra Maria Alves
informou que
tem consciência de que esteve em diversas universidades e que foi reprovada a tentativa de validação
(Áudio 1 – Celma e Sandra – sobre USP),
o que denota a utilização dos meios necessários para a obtenção da indigitada validação
, o que afasta a configuração de eventual ato ilícito (art. 186 do CC).

De mais a mais, muito embora os áudios encartados nos autos demonstrem intensa angústia em virtude da expectativa na obtenção de êxito na validação dos diplomas, é certo que, conforme exposto em linhas pretéritas, este “abalo moral” não foi consequência, por si só, da conduta das requeridas. A requerente, por sua vez, se incumbiu em entregar os diplomas aos alunos, de tal sorte que a cobrança por parte deles decorreu de ato próprio, oriundo também da solicitação das faculdades que repassaram esta demanda. Neste sentido, poder-se-ia perquirir que os danos morais foram suportados pelos alunos, que arcaram com as custas do ato de validação, porquanto garantida a sua realização, o que tem o condão de gerar a quebra de expectativa gerada (art. 927 do CC) em favor dos mesmos, não à requerente, como representante da faculdade que buscou os serviços das requeridas.

Pelo que foi exposto, obtempere-se que a pretensão da autora consiste na reparação de danos suportados pelos alunos, em que uma fração deles buscaram responsabilizar a requerente. Exatamente por isso, impossível imputar às requeridas o prejuízo, até mesmo porque não há provas que garantiram
diretamente à reclamante
a validação dos diplomas, ao passo que buscaram adotar as medidas necessárias para a concretização do ato, sendo imperioso mencionar que
a própria autora informou que os valores amortizados foram direcionados às instituições de ensino, na tentativa frustrada de validar o diploma
. Pelo que se nota, a requerente não faz jus à pretensão de restituição, tampouco de reparação por danos morais em virtude do não cumprimento da obrigação de fazer informada, circunstância que culmina na improcedência do pedido, consoante dispõe o artigo 487, inciso I, do CPC”.

Neste sentido, corroboro o entendimento do Juízo a quo no sentido de que, todo o conjunto fático e probatório constante dos autos evidencia que a autora não cumpriu com sua parcela obrigacional decorrente da prestação de serviços.

Desta forma, tenho que a sentença de primeiro grau merece ser mantida.

Resta clarividente que a autora não desincumbiu de seu ônus probatório, não se descurando do que determina a regra insculpida no art. 373, I, do CPC, e, ausente a prova de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em dever de indenizar.

O que se verifica, na verdade é a culpa exclusiva da autora, que notadamente, possui conhecimento técnico já que é credenciada pela própria Instituição de Ensino, resolveu por bem, terceirizar os serviços de revalidação a terceiros estranhos, que, a autora sequer provou que estas contribuíram para o evento danoso, motivo pelo qual, não se pode imputar a estas os danos alegados, sendo impositiva a improcedência dos pedidos de condenação das apeladas em danos materiais e morais (...)”.

Os documentos apresentados pela embargante foram analisados e considerados insuficientes para comprovar ato culposo ou doloso. Assim,

não há contradição na fundamentação do julgado
, sendo incabível o acolhimento dos embargos nesse ponto.

A embargante sustenta que

o acórdão embargado teria ignorado a existência de comprovantes de transferências bancárias e envio de documentos às apeladas
.

Contudo, o acórdão examinou a documentação anexada aos autos e

concluiu que os recibos eram incompletos e não identificavam corretamente os favorecidos e remetentes
, o que

impede sua utilização como prova cabal da relação jurídica
.

Logo,

não há contradição
, mas mera discordância da embargante quanto à valoração da prova realizada pelo Tribunal, sendo descabida a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

O que se evidencia é a pretensão da embargante, não contente com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

A única omissão constatada refere-se

à composição da base de cálculo das custas e honorários advocatícios
,
pois o terceiro requerido
Clauny
foi
excluído da lide antes da prolação da sentença
,
mas os valores atribuídos a ele
foram indevidamente computados na condenação imposta à embargante
.

O acórdão não analisou essa questão expressamente, o que configura omissão sanável.

Dessa forma,
faz-se necessário excluir da condenação da embargante, os valores relativos às custas processuais e honorários advocatícios incidentes sobre os pedidos originalmente formulados contra o terceiro requerido
Clauny

Barcellos Coelho
.

A correção desse ponto

gera
efeitos infringentes parciais
, pois altera a condenação da embargante apenas quanto ao montante da sucumbência, sem modificar o mérito da decisão.

Ante o exposto
, com fundamento no
art. 1.022, II, do CPC
,
acolho parcialmente
os Embargos de Declaração
opostos, apenas para
sanar a omissão quanto à base de cálculo da condenação em custas processuais e honorários advocatícios
,
excluindo-se
da condenação os valores atribuídos ao terceiro requerido Clauny Barcellos Coelho
.

No mais,
rejeito os embargos
, por não vislumbrar contradições ou outras omissões, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025